Tribunal: TJSP
Processo: 1000755-41.2021.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Extinção por carência superveniente, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios. Ônus sucumbenciais que devem, em regra, observar o princípio da causalidade. No caso concreto, os embargos de terceiro somente foram opostos porque a embargante não foi incluída no polo passivo da ação de reintegração de posse. O fato de o

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Extinção por carência superveniente, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios. Ônus sucumbenciais que devem, em regra, observar o princípio da causalidade. No caso concreto, os embargos de terceiro somente foram opostos porque a embargante não foi incluída no polo passivo da ação de reintegração de posse. O fato de o litisconsórcio necessário ter sido reconhecido em sede de recurso de apelação apenas corrobora a necessidade do ajuizamento da ação possessória. Disciplina da sucumbência confirmada, porque definida com base na causalidade.

- RECURSO DESPROVIDO.